Tribunal: TJES
Processo: 5003438-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003438-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: PATRICIA RANGEL DA SILVA PIRES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5003438-13.2024.8.08.0000

EMBTE/
EMBDO
:

PATRÍCIA RANGEL DA SILVA PIRES

EMBTE/
EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PARCIAL ACOLHIMENTO APENAS PARA RETIFICAÇÃO FORMAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, respectivamente, por
Patrícia Rangel da Silva Pires
e pelo
Estado do Espírito Santo
, contra acórdão que negou provimento a agravo interno manejado pelo ente estatal, mantendo decisão monocrática que negara seguimento ao agravo de instrumento, por considerá-lo incabível. A embargante particular aponta erro material quanto ao número do processo e à identificação das partes na ementa do acórdão. O Estado do Espírito Santo, por sua vez, alega omissões e contradições na decisão embargada, sustentando ofensa ao art. 489, §1º, III, do CPC e art. 93, IX, da CF, bem como cabimento do agravo de instrumento e aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há erro material na ementa do acórdão, passível de correção por meio de embargos de declaração;
(ii) analisar se a decisão embargada padece de omissão ou contradição quanto ao cabimento do agravo de instrumento e à aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material verificado na ementa do acórdão — referente ao número do processo e à identificação incorreta das partes — configura vício formal sanável, sendo cabível sua correção em sede de embargos declaratórios.

A alegação de omissão quanto ao cabimento do agravo de instrumento não procede, pois a decisão embargada enfrentou o tema de forma suficiente, reafirmando que o ato judicial impugnado tem natureza de sentença, sendo, portanto, cabível o recurso de apelação.

A repetição de fundamentos utilizados em julgamento de caso análogo não caracteriza ausência de fundamentação, quando aplicados corretamente ao caso concreto.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando verificado erro grosseiro na escolha do recurso, como ocorre na interposição de agravo de instrumento contra sentença de extinção da execução.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017, DJe 04/05/2017; EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017, DJe 30/05/2017).

O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para amparar a decisão, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09/04/2025, DJEN 23/04/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar erro material.

Tese de julgamento
:

O erro material na ementa do acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração.

A mera reiteração de fundamentos aplicáveis a casos análogos não configura omissão ou ausência de fundamentação.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em hipóteses de erro grosseiro na escolha do recurso.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, III; 1.015, parágrafo único; 277; 283.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017, DJe 04/05/2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017, DJe 30/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09/04/2025, DJEN 23/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e dar provimento apenas ao da agravada , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5003438-13.2024.8.08.0000

EMBTE/
EMBDO
:

PATRÍCIA RANGEL DA SILVA PIRES

EMBTE/
EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata
m
-se de
recursos de

embargos de declaração
interpostos
p
or

Patrícia Rangel
d
a Silva Pires
e pelo
Estado do Espírito Santo
,
eis que irresignado
s
com o acórdão
de Id
10122896
, que
negou provimento ao agravo interno manejado pelo segundo (2º) embargante, para manter a decisão monocrática de Id 8038449, que negou seguimento ao seu agravo de instrumento, ao fundamento de não cabimento
.

Razões de Patrícia Rangel da Silva Pires de Id
10285271
,
onde s
ustenta
a ocorrência de erro material, requerendo a retificação do número do processo e do nome das partes.

O
erro material é evidente,
porquanto na ementa do
acórdão recorrido consta o número de processo diverso, assim como, quanto a indicação das partes, que agravante seria o “Município de Serra” e a como agravada “Elizabete Martins Guedes”, pessoas que na integram esta relação jurídica processual.

Assim,

deverá ser saneado o vício com
a modificação das partes contantes na ementa do acórdão.

Por seu turno, defende
o
embargante
Estado do Espírito Santo
, em suma, que: (
i
) o acórdão é omisso quanto à análise específica do caso concreto, reproduzindo decisão de outro processo e contrariando o art. 489, §1º, III, do CPC e art. 93, IX, da CF; (
ii
) houve omissão sobre o fato de que não foi determinada a expedição de RPV/precatório nem declarada a extinção da execução, o que inviabiliza a aplicação dos precedentes utilizados; (
iii
) a decisão atacada é interlocutória, pois não extingue a fase executiva, sendo, portanto, cabível o agravo de instrumento conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC; (
iv
) há omissão sobre a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a dúvida objetiva quanto à natureza da decisão, inclusive porque o juízo de origem não declarou extinto o feito; e que (
v
) a decisão embargada deixa de se manifestar sobre os arts. 277 e 283 do CPC/15, os quais reforçam a instrumentalidade das formas.

Sem razão o embargante.

Em primeiro, porque a inclusão equivocada do número do recurso e de partes que não integram esta relação jurídica processual não configura vício de fundamentação, mas mero erro material já saneado na análise dos embargos interposto pela agravada.

Não bastasse, a repetição dos fundamentos utilizados no julgamento de outro recurso, para
não conhecer do agravo de instrumento e negar provimento ao agravo interno,
ocorreu porque
,
mais uma vez, o ente estatal
não
objurgou,
através de apelação cível,
decisão proferida na
instância primeva que
rejeitou a impugnação, homologou os cálculos que instru
íram
a exordial,
bem
como o
condenou
ao pagamento de honorários
a
dvocatícios de sucumbência
que, consoante iterativa jurisprudência deste Tribunal,
por se tratar de extinção da execução promovida em face da Fazenda Pública,
ostenta natureza de sentença.

Assim, a
repetição de fundamentos utilizados em julgamento de caso análogo não caracteriza ausência de fundamentação, quando aplicados corretamente ao caso concreto.

A seguir,
assentou-se também que
contra o ato judicial que
extingue o
processo, constituindo, assim, uma sentença, o recurso cabível é o de Apelação, e não o de Agravo de Instrumento, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, pelo inegável erro grosseiro cometido pela parte recorrente,
razão pela qual também não há pertinência na manifestação aos arts.277 e 283 do Código de Processo Civil.

Assim, o objetivo d
o ente estatal
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço
dos recursos e
dou provimento
apenas ao interposto por
PATRÍCIA RANGEL DA SILVA PIRES,
para sanar o erro material, determinando que, em substituição ao número do processo e as partes constantes na ementa do acórdão recorrido, passem a constar aqueles pertinentes a esta relação processual
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
provimento
aos embargos de declaração

opostos por Patrícia Rangel da Silva Pires;
e
negar provimento
aos embargos opostos pelo Estado do Espírito Santo.